Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: M. A. D. M. M. P. representada por GUSTAVO MALTA PAULINO EMBARGADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id.48229352), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora